Tribunal: TCU
Processo: 013.348/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão desta corte de contas que considerou ilegais os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interposto pelas Sras. Angela Cristina Moreira Pereira e Francisca Vilma da Silva Salles em face do Acórdão 14105/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos pensão militar emitidos em favor das recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Angela Cristina Moreira Pereira e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Francisca Vilma da Silva Salles e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, considerando que uma das irregularidades que fundamentou a apreciação do ato de pensão militar emitido em favor da recorrente, pela ilegalidade (acumulação de pensão militar com dois cargos públicos), deixou de existir tendo em vista que a interessada pediu exoneração de um dos cargos públicos por ela ocupados; 9.3. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Comando da Marinha.